Tribunal: TJMT
Processo: 1049894-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1049894-10.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: RICARDO PEREIRA MACHADO, ÁGUAS CUIABÁ S.A E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorridos: RICARDO PEREIRA MACHADO, ÁGUAS CUIABÁ S.A E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 14/04/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE SENTENÇA - REJEITADAS - ACIDENTE DE TRÂNISTO OCASIONADO POR CAIXA DE ESGOTO POSICIONADA NA RUA SEM SINALIZAÇÃO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que o acidente ocorreu na via pública, portanto, o Município responde solidariamente com a concessionária de água e esgoto.
2. De igual modo, rejeito a preliminar de nulidade de sentença, uma vez que, a omissão apontada na sentença que analisou os embargos de declaração, não acarretou qualquer prejuízo as partes.
3. In casu, restou comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público e da concessionária de água e esgoto pelos danos causados ao reclamante, este faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados.
4. Deve ser afastada a indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículos sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.
5. O pleito de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes não deve ser acolhido, eis que não restou comprovado nos autos.
6. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante improvido e dos reclamados parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049894-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA MACHADO - CPF: 862.848.601-10 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), RONIVAN PADILHA DA SILVA COSTA - CPF: 036.550.801-23 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (RECORRIDO), RICARDO PEREIRA MACHADO - CPF: 862.848.601-10 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), RONIVAN PADILHA DA SILVA COSTA - CPF: 036.550.801-23 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023